Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DECISÃO Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 72979108. Certificada o decurso do prazo recursal e sem que haja irresignação de quaisquer das partes, expeça-se alvará de levantamento conforme requerido em ID 73077380. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403